Tribunal: TJSP
Processo: 1035610-92.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COLISÃO EM VIA URBANA ENTRE AMBULANCIA E CAMINHÃO - PREFERÊNCIA DE PASSAGEM – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Ação de reparação de danos materiais. Colisão entre ambulância e caminhão ocorrida em via urbana, no município de Guarulhos/SP. Hipótese na qual restou demonstrado que o veículo de socorro atendia

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COLISÃO EM VIA URBANA ENTRE AMBULANCIA E CAMINHÃO - PREFERÊNCIA DE PASSAGEM – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Ação de reparação de danos materiais. Colisão entre ambulância e caminhão ocorrida em via urbana, no município de Guarulhos/SP. Hipótese na qual restou demonstrado que o veículo de socorro atendia procedimento de emergência com os sinais sonoros e luminosos ligados no momento da colisão. Caminhão de propriedade do requerido, por seu turno, que se encontrava sem o retrovisor esquerdo, item veicular de segurança obrigatório, que obstou a visão do motorista e ocasionou o abalroamento. Negligência que enseja a procedência do pedido. Os veículos destinados a socorro de salvamento, dentre os quais se encontra aqueles que prestam deslocamento médico-hospitalar ( ambulâncias ), além de prioridade do trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Exegese do artigo 29, inciso VII, do Código Brasileiro de Trânsito ( Lei no 9.503/97 ). Ação julgada procedente para condenar a requerida a pagar danos materiais, devidamente comprovados, no importe de R$ 1.164,20 ( mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte centavos ). Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não provido, sem majoração da verba honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil, vez que já fixada no máximo legal na origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1035610-
92.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARCOS VINICIO DE
ALMEIDA, é apelado MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035610-92.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1035610-92.2018.8.26.0224.
Comarca: Guarulhos.
02a Vara da Fazenda Pública.
Processo no 1035610-92.2018.8.26.0224.
Prolator ( a ): Juiz Rafael Tocantins Maltez.
Apelante ( s ): Marcos Vinício de Almeida.
Apelado ( s ): Município de Guarulhos.
VOTO No 48.850/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– RESPONSABILIDADE CIVIL – COLISÃO EM VIA
URBANA
ENTRE
AMBULANCIA
E
CAMINHÃO
-
PREFERÊNCIA DE PASSAGEM – REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Ação de reparação de
danos materiais. Colisão entre ambulância e caminhão ocorrida em
via urbana, no município de Guarulhos/SP. Hipótese na qual
restou demonstrado que o veículo de socorro atendia procedimento
de emergência com os sinais sonoros e luminosos ligados no
momento da colisão. Caminhão de propriedade do requerido, por
seu turno, que se encontrava sem o retrovisor esquerdo, item
veicular de segurança obrigatório, que obstou a visão do motorista
e ocasionou o abalroamento. Negligência que enseja a procedência
do pedido. Os veículos destinados a socorro de salvamento, dentre
os quais se encontra aqueles que prestam deslocamento médico-
hospitalar ( ambulâncias ), além de prioridade do trânsito, gozam
de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço
de urgência e devidamente identificados por dispositivos
regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha
intermitente. Exegese do artigo 29, inciso VII, do Código
Brasileiro de Trânsito ( Lei no 9.503/97 ). Ação julgada procedente
para condenar a requerida a pagar danos materiais, devidamente
comprovados, no importe de R$ 1.164,20 ( mil, cento e sessenta e
quatro reais e vinte centavos ). Sentença mantida. Recurso de
apelação do requerido não provido, sem majoração da verba
honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do
atual Código de Processo Civil, vez que já fixada no máximo legal
na origem.
Vistos.
Cuida-se de reparação de danos
morais movida pelo Município de Guarulhos contra Marcos Vinício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035610-92.2018.8.26.0224 -Voto no
3
de Almeida, objetivando o primeiro nomeado receber do segundo
indenização de natureza material em virtude de acidente
automobilístico ocorrido em 09 de abril de 2015. Narra que a
ambulância de sua propriedade ( prefixo DT-2068, placas EOD-3623
) trafegava pela Avenida Paulo Faccini, no município de
Guarulhos/SP, atendendo emergência médica ( transportando
paciente para o Hospital Pimentas ) quando foi colhida pelo
caminhão de propriedade do requerido, então conduzido por Cícero
José da Silva. Aduz, ainda, que o caminhão do demandado se
encontrava sem o retrovisor esquerdo, o que lhe impediu a visão
clara da ambulância, fato gerador do acidente. Diz que o reparo da
viatura médica custou à administração pública o valor de R$
1.164,20 ( mil, cento e sessenta e quatro reais ). Busca a procedência
da demanda, atribuindo à causa o valor do reembolso perseguido.
A respeitável sentença de folha
180 usque 182, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação
para condenar o requerida a pagar para o autor o valor apontado na
inicial ( R$ 1.164,20 - mil, cento e sessenta e quatro reais ), com
correção monetária a contar do desembolso e juros de mora legais (
um por cento ao mês ) a contar da citação. Em virtude do princípio
da sucumbência, impôs à parte vencida o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte
vencida fixados em 20% ( vinte por cento ) sobre o valor da
condenação.
Inconformado
recorre
o
demandado pretendendo a reforma do julgado ( folhas 185/189 ).
Alega, em suma, ser equivocada a respeitável sentença, vez que
ausente nos autos prova de que a ambulância se encontrava em
“situação real de urgência que forçasse a alteração da preferência
ordinária que, ali, era do caminhão do apelante” ( folha 187, item
“a”, penúltimo parágrafo ). Aduz, ainda, que o caminhão tentou dar
passagem para a viatura médica, todavia que por ser muito longo não
conseguiu efetuar a manobra em tempo, raspando sua lateral da
ambulância em sua parte traseira ( folha 188, primeiro parágrafo ).
Requer o acolhimento do apelo, com a improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035610-92.2018.8.26.0224 -Voto no
4
Recurso
tempestivo,
bem
preparado ( folhas 203/204 ), regularmente processado e
oportunamente respondido ( folhas 193/196 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
O
recurso
comporta
juízo
de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
Não é caso de se acolher o
inconformismo recursal.
Trata-se de ação de reparação de
danos materiais movida pelo Município de Guarulhos contra Marcos
Vinício de Almeida fundada em acidente de trânsito ocorrido em 09 de
abril de 2015 no município de Guarulhos/SP, envolvendo ambulância
municipal e caminhão de propriedade do requerido. Afirma a
responsabilidade do demandado pelo abalroamento, vez que não
observou o direito de passagem do veículo que se encontrava com os
sinais sonoro e luminoso acionados e atendia uma emergência médica.
Busca o reembolso do valor gasto com o conserto do veículo, no
importe de R$ 1.164,20 ( mil, cento e sessenta e quatro reais ).
A demanda foi julgada procedente,
para condenar o demandado a pagar para a municipalidade o valor
perseguido. Recorre então o demandado pretendendo a reforma do
julgado, sob a alegação de ausência de imprudência do motorista do
caminhão.
Pois bem!
Consoante cediço, disciplina o
Código Brasileiro de Trânsito ( Lei no 9.503/97 ) as normas de
circulação dos veículos terrestres, apontando as regras de trânsito e a
responsabilidade de seus condutores, a fim de possibilitar o tráfego
regular no país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035610-92.2018.8.26.0224 -Voto no
5
Aponta, em seu artigo 28o, que “o
condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-
o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”,
norma imposta à todos os condutores habilitados.
Ainda,
a
fim
de
regularizar
situações excepcionais, o chamado direito à preferência de passagem
em seu artigo 29o. Confira-se:
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas:
...’omissis’...
VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de
trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito,
gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando
em serviço de urgência e devidamente identificados por
dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação
vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições:
a) quando os dispositivos estiverem acionados, indicando
a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão
deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a
direita da via e parando, se necessário;
b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão
aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo
já tiver passado pelo local;
c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de
iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando
da efetiva prestação de serviço de urgência;
d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035610-92.2018.8.26.0224 -Voto no
6
deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos
cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste
Código;
...’omissis’...
Embora o direito de preferência de
passagem não seja absoluto, devendo o condutor do veículo em
emergência agir sempre com cautela e cuidados a maior, “in casu”,
consideradas a dinâmica do acidente, as velocidades dos envolvidos e
situação fática, tem-se que configurada a responsabilidade do
recorrente pelo ocorrido.
Dessume-se
dos
autos
que
a
ambulância de propriedade da parte requerida se encontrava
atendendo à emergência ( transportando paciente para nosocômio
local ), com os sinais sonoros e luminosos devidamente acionados,
trafegando pela faixa esquerda da Avenida Paulo Faccini, próximo ao
cruzamento com a Avenida Tiradentes, quanto teve sua lateral direita
atingida pelo caminhão do requerido, que estava na pista central em
deslocamento para a pista da esquerda.
Observa-se que o demandado não
impugna a afirmação de que estava o caminhão sem o retrovisor
esquerdo no momento do abalroamento, nem em sua peça
contestatória nem no recurso em análise. Trata-se de item veicular de
segurança obrigatório, que visa exatamente impedir acidentes de
trânsito por ausência de visão do motorista, exatamente a hipótese dos
autos em exame.
Neste sentido, o conjunto probatório
coligido, ressaltado o processo administrativo ( folha 17 e seguintes ) e
a prova oral coligida e o depoimento de Flávio Heitzmann Filho, que
afirmou que “o caminhão estava do meu lado, na intenção de me dar
passagem pra ele sair, eu pegava a faixa do meio, né, só que quando
ele começou a sair, era um caminhão baú, e a traseira foi jogando pra
cima da viatura e como ele não tinha o retrovisor do lado esquerdo, ele
não viu o que tava aconteceno, aí o pessoa gritando, buzinando e tal.
Mas aí ele foi saindo, saindo e foi rasgando a lateral da viatura” (
parte do testemunho, transcrita à folha 181, penúltimo parágrafo ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035610-92.2018.8.26.0224 -Voto no
7
Em
casos
correlatos,
já
se
manifestou este Egrégio Tribunal Bandeirante, como se observa dos
julgados a seguir ementados, “in verbis”:
“ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS - AMBULÂNCIA QUE PRESTAVA SERVIÇO
EMERGENCIAL - SINAIS SONORO E LUMINOSO
LIGADOS
-
PREFERÊNCIA
DE
PASSAGEM
OBSERVADA PELOS DEMAIS MOTORISTAS - COLISÃO
EM CRUZAMENTO - CULPA DA RÉ DEMONSTRADA -
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA Na medida em que
o condutor da ambulância procedia a atendimento de
emergência, com sinais sonoro e luminoso do veículo ligados, e
não praticou manobra imprudente ou desrespeitosa, era dele a
preferência de passagem, ainda que vermelha a luz semafórica
-
Apelo
improvido”.
(
TJSP
–
Apelação
no
0022434-24.2010.8.26.0554 – Rel. Des. José Malerbi – 35a
Câmara de Direito Privado – Julgado em 14.04.2013 ).
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. Acidente envolvendo veículo
oficial (viatura policial) e veículo particular. Réu ultrapassou o
semáforo vermelho e não respeitou a preferência de passagem
da viatura que atendia uma ocorrência e estava com os sinais
luminosos e sonoros acionados. Inteligência do art. 29, VII, do
CTB. Indenização devida. Sentença correta. Recurso não
provido”. ( TJSP – Apelação no 1010040-11.2013.8.26.0053 –
Rel. Des. Gilson Delgado Miranda - 28a Câmara de Direito
Privado – Julgado em 08.11.2016 ).
Destarte, tem-se que na hipótese
em análise restou configurada a responsabilidade do requerido pelo
acidente noticiado, decorrente da não observância da preferência de
passagem da ambulância de propriedade da municipalidade autora.
Por consequência lógica, de rigor a integral manutenção da
respeitável sentença prolatada.
Por fim, não há que se falar em
majoração da verba sucumbencial honorária em virtude do trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035610-92.2018.8.26.0224 -Voto no
8
adicional realizado em segunda instância ( artigo 85, parágrafo 11o,
do Código de Processo Civil ), vez que já apontada no máximo legal
pelo eminente Magistrado sentenciante ( vinte por cento sobre o
valor da causa ).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação do requerido, sem majoração na
verba sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, eis que fixada no máximo legal na
origem, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR